Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA O NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS À PENHORA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRICÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE.
1. Sendo a prescrição matéria de ordem pública, pode o magistrado analisar de ofício a sua (in)ocorrência.
2. Tendo em vista que a prescrição fora afastada em decisão anterior proferida pelo juízo de origem, contra a qual o agravante não se insurgiu através do recurso cabível, a questão encontra-se acobertada pela preclusão.
3. O artigo 223 do Código de Processo Civil estabelece que (D)ecorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. 3.1. O artigo 507 do mesmo Código estabelece que (é) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
4. A preclusão temporal configura-se pelo decurso de um prazo fixado para prática de determinado ato, de modo que a inércia da parte acarreta a perda do direito de praticá-lo posteriormente.
5. Em se tratando de matéria de ordem pública, se não for alegada pela parte interessada na fase adequada do processo, normalmente não haverá preclusão, pois o juiz pode examiná-la a qualquer momento, mesmo de ofício. 5.1. No entanto, se o juiz a decidir e a parte não interpuser o recurso dentro do prazo legal, poderá haver preclusão quanto à possibilidade de revisão da matéria em instâncias superiores. Precedentes.
6. Caracterizada a preclusão a respeito da inocorrência da prescrição, tem-se por ausente a probabilidade do direito vindicado, diante da ausência da devida impugnação no momento oportuno, fato que inviabiliza a rediscussão da matéria, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas.
7. Agravo interno conhecido e não provido.